Tribunal: STJ
Processo: 0001549-16.2021.8.16.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459840 - PR
(2023/0338760-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ÓBICES
SUMULARES.
PROVA
JUDICIAL
SUFICIENTE.

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em recurso
especial e não conheceu do recurso especial em ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
, da
).
caput
Lei n. 11.343/2006
2. O embargante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, com
manutenção da prisão preventiva. Em apelação, o Tribunal de origem manteve a
condenação, afastando nulidades por invasão de domicílio, produção antecipada de
provas e suposta deficiência de defesa técnica, bem como reafirmando a suficiência da
prova judicial e a inexistência de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
3. O recurso especial defensivo foi inadmitido na origem em razão da incidência das
Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ, além da impossibilidade de exame de
dispositivos constitucionais na via especial. Interposto agravo em recurso especial, foi
proferida decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do recurso
especial, reiterando os aludidos óbices e a suficiência das provas judiciais.
4. Agravo regimental manejado pela defesa foi desprovido pelo colegiado, que manteve
os fundamentos da decisão agravada, em especial a aplicação das Súmulas n. 283 e 284,
STF, e n. 83, STJ, a inviabilidade de revolvimento fático-probatório e a observância dos
arts. 102 e 105 da Constituição Federal e dos arts. 155 e 563 do Código de Processo
Penal.
5. Nos embargos de declaração, a defesa aponta omissão no acórdão do agravo
regimental quanto à inaplicabilidade dos óbices sumulares, à nulidade por invasão de
Documento eletrônico VDA56576169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: fcfb7aa3-ef2b-4b4b-afec-56cf5c26ecc4

domicílio, à falta de fundamentação da produção antecipada de provas e à suficiência das
provas judiciais, requerendo o saneamento da omissão com eventual novo julgamento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental incorreu em omissão quanto às teses defensivas relativas (i) à inaplicabilidade
das Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ; (ii) à nulidade por invasão de domicílio;
(iii) à ausência de fundamentação da produção antecipada de provas; e (iv) à suficiência
das provas judiciais e à alegada violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
7. Há, ainda, a questão de saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão colegiada e afastar os óbices sumulares e a vedação de
revolvimento fático-probatório, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O colegiado apreciou de forma suficiente e individualizada as questões suscitadas no
agravo regimental, reafirmando expressamente a inadequação da análise de dispositivos
constitucionais na via do recurso especial, nos termos dos arts. 102 e 105 da Constituição
Federal.
9. A decisão embargada confirmou a deficiência de fundamentação do recurso especial, à
luz da Súmula n. 284, STF, a subsistência de fundamentos autônomos não impugnados,
atraindo a Súmula n. 283, STF, e o alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, justificando a aplicação da Súmula n. 83, STJ, o que afasta
a alegação de omissão quanto aos óbices sumulares.
10. O acórdão embargado consignou que a condenação se apoiou em provas produzidas
sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos materiais
apreendidos, de modo a afastar a tese de violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal e a alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.
11. A decisão colegiada destacou que não há espaço, na via do recurso especial, para
revisar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, vedando-se o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que torna inviável, também por essa razão,
a rediscussão de nulidades relativas à invasão de domicílio, à produção antecipada de
provas e à suficiência da prova judicial.
12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, vícios inexistentes no caso concreto, em que as teses defensivas já foram
enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, devendo ser rejeitados quando inexistentes obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
2. O acórdão que reafirma a incidência das Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ, a
impossibilidade de exame de dispositivos constitucionais em recurso especial, a
suficiência da prova produzida sob contraditório e a vedação de revolvimento fático-
probatório não padece de omissão quanto às teses defensivas veiculadas no agravo
regimental.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 102 e 105; CPP, arts. 155 e 563;
CF/1988,
,
; Súmula n. 283, STF; Súmula n. 284, STF; Súmula n.
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
83, STJ
Documento eletrônico VDA56576169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: fcfb7aa3-ef2b-4b4b-afec-56cf5c26ecc4

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.032.505/CE
27.11.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ,
AREsp n. 2.209.260/SE
, Sexta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC
AREsp n. 2.873.084/SP
342.690/RO,
Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR
, Terceira Seção, j. 08.02.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: fcfb7aa3-ef2b-4b4b-afec-56cf5c26ecc4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459840 - PR
(2023/0338760-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ÓBICES
SUMULARES.
PROVA
JUDICIAL
SUFICIENTE.

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em recurso
especial e não conheceu do recurso especial em ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
, da
).
caput
Lei n. 11.343/2006
2. O embargante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, com
manutenção da prisão preventiva. Em apelação, o Tribunal de origem manteve a
condenação, afastando nulidades por invasão de domicílio, produção antecipada de
provas e suposta deficiência de defesa técnica, bem como reafirmando a suficiência da
prova judicial e a inexistência de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
3. O recurso especial defensivo foi inadmitido na origem em razão da incidência das
Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ, além da impossibilidade de exame de
dispositivos constitucionais na via especial. Interposto agravo em recurso especial, foi
Documento eletrônico VDA56576174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 7530eef9-93f8-40bb-8c09-932928429794

proferida decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do recurso
especial, reiterando os aludidos óbices e a suficiência das provas judiciais.
4. Agravo regimental manejado pela defesa foi desprovido pelo colegiado, que manteve
os fundamentos da decisão agravada, em especial a aplicação das Súmulas n. 283 e 284,
STF, e n. 83, STJ, a inviabilidade de revolvimento fático-probatório e a observância dos
arts. 102 e 105 da Constituição Federal e dos arts. 155 e 563 do Código de Processo
Penal.
5. Nos embargos de declaração, a defesa aponta omissão no acórdão do agravo
regimental quanto à inaplicabilidade dos óbices sumulares, à nulidade por invasão de
domicílio, à falta de fundamentação da produção antecipada de provas e à suficiência das
provas judiciais, requerendo o saneamento da omissão com eventual novo julgamento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental incorreu em omissão quanto às teses defensivas relativas (i) à inaplicabilidade
das Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ; (ii) à nulidade por invasão de domicílio;
(iii) à ausência de fundamentação da produção antecipada de provas; e (iv) à suficiência
das provas judiciais e à alegada violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
7. Há, ainda, a questão de saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão colegiada e afastar os óbices sumulares e a vedação de
revolvimento fático-probatório, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O colegiado apreciou de forma suficiente e individualizada as questões suscitadas no
agravo regimental, reafirmando expressamente a inadequação da análise de dispositivos
constitucionais na via do recurso especial, nos termos dos arts. 102 e 105 da Constituição
Federal.
9. A decisão embargada confirmou a deficiência de fundamentação do recurso especial, à
luz da Súmula n. 284, STF, a subsistência de fundamentos autônomos não impugnados,
atraindo a Súmula n. 283, STF, e o alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, justificando a aplicação da Súmula n. 83, STJ, o que afasta
a alegação de omissão quanto aos óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA56576174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 7530eef9-93f8-40bb-8c09-932928429794

10. O acórdão embargado consignou que a condenação se apoiou em provas produzidas
sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos materiais
apreendidos, de modo a afastar a tese de violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal e a alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.
11. A decisão colegiada destacou que não há espaço, na via do recurso especial, para
revisar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, vedando-se o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que torna inviável, também por essa razão,
a rediscussão de nulidades relativas à invasão de domicílio, à produção antecipada de
provas e à suficiência da prova judicial.
12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, vícios inexistentes no caso concreto, em que as teses defensivas já foram
enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, devendo ser rejeitados quando inexistentes obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
2. O acórdão que reafirma a incidência das Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ, a
impossibilidade de exame de dispositivos constitucionais em recurso especial, a
suficiência da prova produzida sob contraditório e a vedação de revolvimento fático-
probatório não padece de omissão quanto às teses defensivas veiculadas no agravo
regimental.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 102 e 105; CPP, arts. 155 e 563;
CF/1988,
,
; Súmula n. 283, STF; Súmula n. 284, STF; Súmula n.
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
83, STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.032.505/CE
27.11.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ,
AREsp n. 2.209.260/SE
, Sexta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC
AREsp n. 2.873.084/SP
342.690/RO,
Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR
, Terceira Seção, j. 08.02.2023
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56576174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 7530eef9-93f8-40bb-8c09-932928429794

Trata-se de embargos de declaração opostos por IAGO FRANCISCO DE
SOUZA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial (fls. 722-731).
O embargante foi condenado pelo
, da
, à pena
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva (fls. 353-364).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo a condenação e afastando nulidades por invasão de domicílio,
produção antecipada de provas e alegada deficiência de defesa técnica, além de reafirmar
a suficiência da prova judicial e a inexistência de violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal (fls. 556-570).
A defesa interpôs recurso especial, cujo processamento foi inadmitido na
origem por incidência das Súmulas n. 283 e 284, STF, e n. 83, STJ, e por impossibilidade
de análise de dispositivos constitucionais na via especial (fls. 632-637).
Foi manejado agravo em recurso especial (fls. 646-655).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 690-
695).
Proferi decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial,
reafirmando os óbices sumulares e a suficiência das provas judiciais (fls. 698-701).
A defesa interpôs agravo regimental, que foi desprovido pela Quinta Turma,
mantendo os fundamentos da decisão agravada e a aplicação dos óbices das Súmulas n.
283 e 284, STF, e n. 83, STJ, bem como a inviabilidade de revolvimento fático-
probatório e a observância dos arts. 102 e 105 da Constituição Federal, e dos arts. 155 e
563 do Código de Processo Penal (fls. 722-731).
Nas razões dos presentes embargos, a defesa alega omissão no acórdão do
agravo regimental, sustentando que não houve enfrentamento específico das teses novas
deduzidas no agravo (fls. 736-739).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração. No mérito, rejeito-os.
Documento eletrônico VDA56576174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 7530eef9-93f8-40bb-8c09-932928429794

Verifico que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e
individualizada, as questões postas no agravo regimental. No ponto, a decisão colegiada
reafirmou: a inadequação da análise de dispositivos constitucionais na via do recurso
especial, conforme os arts. 102 e 105 da Constituição Federal; a deficiência de
fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284, STF; a subsistência de
fundamentos autônomos não impugnados, atraindo a Súmula n. 283, STF; e o
alinhamento do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, impondo a aplicação
da Súmula n. 83, STJ. Destacou, ainda, que a condenação foi lastreada em provas
produzidas sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos
materiais apreendidos, afastando violação ao
do Código de Processo Penal, e que
art. 155
não há espaço, na via especial, para revisar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias (fls. 725-727).
Transcrevo os trechos relevantes do acórdão embargado (fls. 725-727):
“[...] 6. A decisão monocrática apreciou de forma completa e
fundamentada os pontos trazidos no agravo em recurso especial,
concluindo pela inviabilidade de conhecimento do recurso especial. 7.
A análise de dispositivos constitucionais na via do recurso especial é
inadequada, conforme os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. 8.
A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, nos
termos da Súmula n. 284, STF, não permitindo a exata compreensão da
controvérsia. 9. Subsistem fundamentos autônomos aptos a manter o
acórdão recorrido, não impugnados especificamente no recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 283, STF. 10. O acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, impondo a aplicação da
Súmula n. 83, STJ. 11. A condenação foi fundamentada em provas
produzidas sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e
elementos materiais apreendidos, afastando a hipótese de condenação
exclusivamente baseada em elementos inquisitoriais. 12. Não há espaço
na via do recurso especial para revisar premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-
probatório. [...]”.

Além disso, o acórdão colecionou precedentes específicos sobre os óbices
sumulares e sobre a validade da condenação apoiada em provas judiciais (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.032.505/CE
DJe de
AgRg no
, relatora Ministra
27/11/2023,
29/11/2023;
AREsp n. 2.209.260/SE
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
No tocante ao
do Código de Processo Penal, o acórdão embargado
art. 155
reiterou que (fl. 730):
“[...] inviável o reconhecimento da nulidade de sentença
condenatória sob o argumento de violação do artigo 155 do CPP
quando há outros elementos de provas submetidos ao crivo do
Documento eletrônico VDA56576174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 7530eef9-93f8-40bb-8c09-932928429794

contraditório e da ampla defesa”
, relator
(AREsp n. 2.873.084/SP
Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
2/6/2025)
“[...] tais provas [inquisitoriais], desde que corroboradas por
elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser
valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso
concreto” (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
342.690/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/4/2021,
16/4/2021)

Diante desse quadro, não identifico a alegada omissão. O colegiado enfrentou
diretamente as teses articuladas no agravo regimental, delimitando as razões de decidir e
aplicando, com transcrição, a jurisprudência pertinente, além de consignar, de modo
claro, a suficiência da prova judicial e a impossibilidade de revolvimento fático-
probatório na via especial.
Ressalto, por fim, a orientação desta Corte quanto à finalidade dos embargos
de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando
ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A propósito:
“[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos
vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e
omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o
embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada.
[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl nos
, Relator
EAREsp n. 1.604.546/PR
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 08/02/2023,
DJe de
.
22/02/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 7530eef9-93f8-40bb-8c09-932928429794

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0338760-5
AREsp 2.459.840 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015491620218160090 000154916202181600901 00046509020238160090
00055507820208160090 15491620218160090 154916202181600901
46509020238160090 55507820208160090
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221244989050<845164@
2023/0338760-5 - AREsp 2459840 Petição : 2026/0021331-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:07
Código de Controle do Documento: EAE35F6B-0402-4EFB-BAB4-D81994EAB1AE